Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-39.2015.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001495-39.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONIELSON SILVA - CPF: 004.051.173-10 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de outros registros anteriores e regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RONIELSON SILVA. visando reformar a sentença, de Id. 94039960, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0001495-39.2015.11.0045, movida em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar extinta a dívida referente ao contrato de nº 00000000971460, no valor de R$54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), ratificando a liminar concedida.

Em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e, honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o patrono de cada parte.

Em suas razões, de Id. 94039961, a recorrente sustenta a ausência de contumácia, haja vista que desconhece os débitos, sendo estes irregulares.

Contrarrazões no id. 94039965, por meio das quais a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela recorrida, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida que alega nunca ter contraído.

Pois bem.

O cerne da questão recai em saber se os danos morais decorrente da negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito são devidos.

A pretensão indenizatória decorrente de negativação indevida é considerada
in re ipsa
pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, tendo em vista que, sem sombra de dúvida, acarreta um constrangimento apto a caracterizar o dano moral descrito na exordial.

A Súmula 385 do STJ, dispõe que existindo outros apontamentos em seu nome, a recorrida não deve ser reparada moralmente pela negativação reconhecidamente indevida, conforme a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Da análise detida dos autos, verifica-se a existência de negativações preexistentes, incluída pelo Credishop e pelo Banco Bradesco, nos anos de 2011 e 2012, conforme se observa do extrato apresentado no Id. 94039492 - Pág. 06.

Em sua contraminuta, a parte autora/apelada alega que estas inscrições são indevidas/ilegítimas.

Todavia, não junta aos autos nenhum documento que demonstre que estes débitos estão sendo discutidos em Juízo ou de forma administrativa.

Portanto, entendo que a parte apelante não comprovou que o apontamento preexistente era ilegítimo.

Assim, entendo que a Súmula nº 385 do STJ deve ser aplicada no caso.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta da recorrente, de incluir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de indenização, em razão dos apontamentos anteriores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021